Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO. VALORES NÃO IMPUGNADOS. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária B2BR - Business to Business Informática do Brasil Ltda pretende obter a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais pelos serviços prestados e não pagos em favor da Administração Pública distrital. 1.1. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que a Procuradoria Geral do Distrito Federal elaborou o Parecer no 468/2015, no sentido de que nos casos de prestação de serviços sem cobertura contratual deve ser feito o pagamento apenas do valor aproveitado à Administração, retirados quaisquer lucros ou ressarcimento pelos demais gastos.
2. O ordenamento jurídico em vigor exige que a contratação de obras, serviços, compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta, esteja subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa.
3. No caso dos autos é incontroversa a existência de contrato verbal entre as partes, sendo evidente a essencialidade dos serviços prestados pela sociedade empresária recorrente (serviços de atendimento no “Na Hora”), razão pela qual, não poderiam ser paralisados.
4. O art. 59, parágrafo único, da Lei no 8666/1993 prevê que devem ser ressarcidos os serviços efetivamente prestados.
5. A despeito do teermino do prazo de vigência do contrato administrativo firmado com particular, é contraditória a conduta admistrativa que tenta se esquivar do pagamento do valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, devendo ser aplicado ao caso, ademais, o princípio que veda o enriquecimento sem causa.
6. No caso de dívida líquida com vencimento certo os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de obrigação negocial.
7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela sociedade empresária B2BR - Business to Business Informática do Brasil Ltda provida. Apelação manejada pelo Distrito Federal desprovida.